Tribunal: STF
Processo: HC 258805
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal, ameaça, violência psicológica Violência doméstica. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Supressão de instância. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raphael Luiz Negrão Baptistuci contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.001.423/SP (evento 9, fls. 196-202).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, violência psicológica contra a mulher, estelionato e coação no curso do processo, previstos no art. 129, § 9º, art. 147, § 1º, art. 147-B e art. 344, todos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006 (evento 4, fls. 2-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia e a nulidade das provas obtidas. Aduz inidônea a fundamentação do decreto prisional ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega a suficiência das medidas cautelares. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão das medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9, fls. 196-202):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DIGITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus. A defesa alegou ilegalidade da prisão preventiva, com base em (i) suposta utilização de provas digitais ilícitas, sem observância da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP); (ii) ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar; e (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Requereu a revogação da prisão preventiva ou a concessão da ordem de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública e da integridade da vítima; (ii) determinar se a prisão é excessiva ou desproporcional diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) analisar a admissibilidade da alegação de ilicitude de prova digital à luz do princípio da não supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está fundamentada na reiteração de condutas violentas, ameaças graves, manipulação emocional, agressões físicas e descumprimento de medidas protetivas, inclusive na presença de menor configurando risco concreto à integridade da vítima e justificando a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. 



    4. As circunstâncias dos autos demonstram padrão reiterado de violência doméstica, com histórico de investigações anteriores envolvendo o mesmo agente, evidenciando sua periculosidade e o periculum libertatis. 



    5. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta das condutas, somada ao histórico de reincidência e à presença de antecedentes ou inquéritos em curso, justifica a decretação da prisão preventiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas. 



    6. A alegação de ilicitude das provas digitais não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. A decisão agravada observa os requisitos legais da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e está em consonância com o entendimento consolidado do STJ sobre a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas em hipóteses de elevada periculosidade e risco iminente à vítima. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Inicialmente, registro que a matéria trazida nestes autos (nulidade de provas e quebra da cadeia de custódia) não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que (evento 4, fls. 2-8):



    “As circunstâncias concretas revelam a extrema gravidade das condutas do investigado, que não apenas reiterou os crimes após a concessão das medidas protetivas, mas também intensificou a violência e as ameaças, demonstrando total desprezo pelas determinações judiciais e pelo sofrimento imposto à vítima e a seu filho menor. O investigado, mesmo ciente das restrições impostas, coagiu a vítima a comparecer à delegacia para requerer a revogação das medidas protetivas, utilizando-se de grave ameaça contra a vida de seu filho. Além disso, voltou a agredi-la fisicamente dentro de sua própria residência, na presença da criança, evidenciando seu comportamento descontrolado e a real possibilidade de concretização das ameaças anteriormente proferidas.”.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, à seguinte fundamentação (evento 9, fls. 196-202):



    “(...)



    Como se vê, a despeito das afirmações defensivas, não há motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista a reiteração de condutas violentas contra a vítima, a reincidência criminal do agravante e a gravidade concreta dos fatos, que envolvem perseguições, ameaças e agressões físicas, inclusive na frente do filho da vítima, configurando risco à integridade da vítima e à ordem pública.



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (AgRg no RHC n 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 



    Ademais, são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    Por fim, no tocante à alegação da defesa quanto à ilicitude da prova digital contida nos autos e à nulidade na cadeia de custódia, ambas as teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme cópia do ato coator (fls. 8-20), motivo pelo qual as matérias não serão conhecidas perante esta Corte Superior, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente